Tribunal: TJMT
Processo: 0000762-40.2017.8.11.0098
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000762-40.2017.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Abuso de Poder, Subsídios]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FRANSERGIO DE SOUZA BARBEIRO - CPF: 696.113.601-00 (APELADO), ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA - CPF: 734.942.081-15 (ADVOGADO), MARTINS DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 299.631.761-00 (APELANTE), MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO - CNPJ: 03.238.904/0001-48 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA, RECURSO NAO CONHECIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — AUTORIDADE COATORA — PREFEITO DO MUNICÍPIO — LEGITIMIDADE PARA RECORRER — PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO — NÃO CONHECIMENTO.

LEI COMPLEMENTAR DO MUNICÍPIO DE PORTO ESPERIDIÃO No 90, DE 6 DE OUTUBRO DE 2015 — AUDITOR PÚBLICO INTERNO — ALTERAÇÃO DO SALÁRIO BASE — IMPRESCINDIBILIDADE.

É a pessoa jurídica de direito público a parte legítima para recorrer, não a autoridade impetrada.

Verificado que a
Lei Complementar do Município de Porto Esperidião no 90, de 6 de outubro de 2015 não faz exceção ao cargo superior de auditor público interno em seu artigo 5o, é certo que a alteração do salário base deve se aplicar também ao referido cargo.

Recurso não conhecido. Sentença retificada em parte.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta por
Martins Dias de Oliveira
em relação à sentença (Id. 8156553) proferida em
mandado de segurança.

Assegura que o apelado é servidor do Município de Porto Esperidião e exerce o cargo de auditor público interno.

Assevera que “
em 18 de fevereiro de 2015, o Prefeito publicou a LC 090/15
[...]
pela qual fez alterações no Plano de Cargos e Salários da Prefeitura.
” e o impetrante “
vislumbrou no fato de não haver a ressalva em relação ao seu cargo, e interpretou o inciso VI, da Lei Complementar 090, como a equiparação do cargo de auditor público interno aos demais cargos de nível superior.
”.

Afiança que
“no caso, não houve majoração/equiparação do cargo de auditor público interno, pela LC 090/15, haja vista que não há manifestação padrão de redação exigida pela Lei Complementar 018/03 e tampouco pela LC Federal 95/98.
”.

Contrarrazões (Id. 8156725).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Ferreira Rocha (Id. 8548310) opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

Nesta senda, importante frisar que as exceções é que devem ser especificadas e tratadas com maiores detalhes explicativos. Não obstante as alegações da autoridade impetrada quanto à suposta intenção do legislador, o que emerge da simples leitura da norma é a evidente preferência em fazer uma classificação por nível, inclusive detalhando quais cargos compõem cada nível de formação.

Destarte, compulsando os autos detidamente, observo a relevante fundamentação exposta na peça basilar, no que tange a comprovação do ato ilegal supostamente praticado pela autoridade impetrada, quanto a não observância da classificação legal no momento de promover o pagamento das verbas devidas ao Impetrante.

No presente caso, não prospera a afirmação da autoridade apontada como coatora em sua manifestação, alegando que a vontade do legislador e administrador à época, nunca teria sido a equiparação, não obstante a edição da nova LCM 095/2017, onde consta a especificação do cargo de auditor público interno com novo posicionamento e salário menor, conforme art. 5o, VII da Lei Complementar Municipal no 095/2017, de 13/06/2017.

Ademais, mesmo não sendo aqui a melhor via para discutir a constitucionalidade da norma, é salutar destacar que a irredutibilidade salarial é garantia constitucional, ressalvada as hipóteses nela previstas, atentando para os princípios da administração pública, a saber:

[...]

Ante o exposto, por vislumbrar afronta a direito líquido e certo da Impetrante, nos termos dos art. 5o, LXIX da Constituição Federal e artigo 1o da Lei 12.016/09, julgo procedente o pedido inicial e, por conseguinte, concedo a segurança almejada, para tornar sem efeitos o art. 5o, VII da lei 95/2017 ante sua flagrante afronta ao art. 37, XV da Constituição Federal, bem como determinar à autoridade coatora que proceda ao pagamento salarial do Impetrante, desde a edição da referida lei, no mesmo valor daqueles destinados aos cargos de nível superior, conforme art. 5o,VI da lei 090/2015, extinguindo o presente o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios, consoante Súmula no 512 do STF, Súmula 105 no do STJ e art. 25 da Lei no 12.060/2009.

Transitada em julgado, anote-se e proceda-se a Secretaria desta Vara o arquivamento dos autos, com as baixas e cautelas de estilo. [...] (Id. 8156553).

É de se registrar que a sentença não submeteu o mandado de segurança ao reexame. Assim, submeti ao reexame necessário, por se tratar de omissão do Juízo de Primeiro Grau.

Nada obstante constar no sistema do Processo Judicial Eletrônico como apelante
Município de Porto Esperidião
, é o impetrado,
Martins Dias de Oliveira
, quem está a recorrer.

Registra o recurso:

[...]
Martins Dias de Oliveira
, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado na Rua Ramão Lara Franco, 68, centro, Porto Esperidião/MT, portador da cédula de identidade no 377970-MT e do CPF 299631760100, na condição de
Prefeito do Município de Porto Esperidião – Mato Grosso
e autoridade coatora, por intermédio do advogado do município adiante assinado, respeitosamente, vem, perante Vossa Excelência apresentar Recurso de Apelação em mandado de segurança [...]. (Id. 8156555, fls. 1). [com negrito no original]

A legitimidade para recorrer é da pessoa jurídica, não do impetrado, salvo quando esta defende interesse exclusivamente seu, porque, no mais das vezes, e quase sempre, exerce mandato, cargo em comissão ou função gratificada, nos quais a essência é a provisoriedade, em profundo contraste com o caráter de definitividade daquela.

Assim, é a pessoa jurídica de direito público a parte legítima para contestar, recorrer etc., não o funcionário, em sentido lato, acoimado de ter violado direito líquido e certo de outrem. Não seria ele, como é de evidência palmar, o mais indicado para defender os interesses daquela, visto que, no frigir dos ovos, o principal lesado pela ilegalidade ou abuso de poder é justamente o ente público.

[...] Ainda quanto à legitimidade das partes, anoto que o presente agravo de instrumento foi interposto pela autoridade coatora, não pela pessoa jurídica de direito público.
Ressalte-se que é pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que a legitimidade para recorrer das decisões proferidas em sede de mandado de segurança é da pessoa jurídica de direito público a que pertence à autoridade coatora, visto que é aquela que responde pelos efeitos decorrentes da decisão prolatada.
Nesse sentido: RE 412.430-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 17.03.2006; RMS 25.153, Rel. Min. Carlos Britto, DJ 23.09.2005; MS 27.750, Rel. Min. Menezes Direito, DJe 02.12.2008 e AI 637.474, Rel. Min. Março Aurélio, DJe 27.04.2009. [...]. (STF, decisão monocrática, agravo de instrumento 732190/RJ, relator Ministro Joaquim Barbosa, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de abril de 2011). [sem negrito no original]

[...] 1.
Tem legitimidade para recorrer, no mandado de segurança, em princípio, o órgão público, e não o impetrado, que age como substituto processual da pessoa jurídica na primeira fase do
writ
.

2.
Ao impetrado faculta-se, não obstante, a possibilidade de recorrer como assistente litisconsorcial ou como terceiro, apenas a fim de prevenir sua responsabilidade pessoal por eventual dano decorrente do ato coator, mas não para a defesa deste ato em grau recursal, a qual incumbe à pessoa jurídica de direito público, por seus procuradores legalmente constituídos
. [...]. (STJ, Corte Especial, EREsp 180613/SE, relatora Ministra Eliana Calmon, publicado no Diário da Justiça em 17 de dezembro de 2004).
[sem negrito no original]

MS. SENTENÇA CONCESSIVA. PRAZO. DOBRO. RECURSO. ILEGITIMIDADE. AUTORIDADE COATORA.

Trata-se de recurso especial interposto por prefeito municipal contra o acórdão que entendeu incabível o benefício do prazo em dobro quando o recurso é interposto por autoridade coatora. Para a Min. Relatora, o próprio recurso reconhece o interesse da apelação interposta em defender o ato atacado quando afirma que se trata de prefeito municipal defendendo naturalmente os interesses da municipalidade. Assim, por tais razões já se poderia obstar o recurso especial ante a flagrante ilegitimidade do recorrente, uma vez que
a Corte Especial pacificou entendimento de que a autoridade coatora apenas tem legitimidade para recorrer da sentença que concede a segurança quando tal recurso objetiva defender interesse próprio da dita autoridade. Aduz, ainda, a Min. Relatora que essa ilegitimidade poderia ser declarada de ofício
, contudo, em razão da falta de arguição nas contra-razões, o que poderia obstar sua análise, somada às peculiaridades da questão trazida nos autos, cabe análise do mérito do recurso. Assim, explica que a autorização do prazo em dobro para recorrer sempre se dá por autorização legal: o CPC, no art. 188, concede o prazo em dobro somente à Fazenda Pública e ao Ministério Público, posteriormente, a Lei n. 9.469/1997 estendeu essa benesse às autarquias e às fundações públicas. Como é inadmissível a interpretação extensiva das referidas normas, o prefeito municipal não possui prazo em dobro para recorrer. Com esse entendimento, a Turma negou provimento ao recurso. Precedentes citados: EREsp 180.613-SE, DJ 17/12/2004, e AgRg no Ag 804.571-RJ, DJ 2/4/2007. REsp 264.632-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 4/9/2007. (Informativo no 330 do Superior Tribunal de Justiça). [sem negrito no original]

[...]
A legitimidade para recorrer de decisão prolatada em mandado de segurança é da pessoa jurídica de direito público em que o impetrado exerce suas funções
. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 78819/2013, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 29 de julho de 2014). [sem negrito no original]

[...]
Não se conhece de recurso de apelação quando a autoridade coatora, qual seja, o prefeito municipal, não tem legitimidade para recorrer em nome próprio, porquanto os interesses são próprios do município
. A possibilidade se apresenta quando o recurso versar sobre pontos que possam levá-lo em demanda subsequente a responder civilmente por seus atos. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/reexame necessário 92375/2013, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 1o de julho de 2014). [sem negrito no original]

Portanto, patente é a ilegitimidade do apelante para recorrer.

Essas, as razões por que voto no sentido de não conhecer do recurso de apelação.

Passo à análise do reexame.

Mandado de segurança impetrado por
Fransérgio de Souza Barbeiro
contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
Prefeito do Município de Porto Esperidião
, com a finalidade de reconhecer “
incidentalmente a inconstitucionalidade da Lei Complementar no 095/2017, bem como, o direito adquirido a perceber vencimentos equivalente ao de nível superior (40 horas) constante na Lei Complementar no 090/2015.
” (Id. 8156427, fls. 1).

O impetrante é servidor do Município de Porto Esperidião e tomou posse em 17 de agosto de 2012 no cargo de controlador interno:

Posteriormente, a referida Portaria de posse foi retificada e o impetrante nomeado no cargo de auditor público interno:

A Lei Complementar do Município de Porto Esperidião no 90, de 6 de outubro de 2015, publicada em 4 de novembro de 2015, é do teor seguinte:

Art. 1o - Fica acrescentado na Lei Complementar no 018/03, de 15 de Dezembro de 2003, os seguintes cargos de provimento efetivo:

- TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL (204-NM) - 01 vaga – salário base: R$ 1.741,29 - carga horária: 40 horas.

- TÉCNICO DE SEGURANÇA NO TRABALHO (206-NM) - vaga – salário base: R$ 1.741,29 - carga horária: 40 horas.

- FISCAL DE TRIBUTOS (315-NS) - 01 vaga – salário base: R$ 6.223,91 - carga horária: 40 horas.

- CONTADOR (212-NS) - 01 vaga – salário base: R$ 3.116,45 - carga horária: 20 horas.

Parágrafo Primeiro - Os cargos ora criados serão preenchidos mediante aprovação em concurso público.

Parágrafo Segundo: as atribuições dos cargos estão descritas no anexo que acompanha o Projeto e integrarão os Anexos da Lei Complementar Municipal n.o 018/2003.

Art. 2.o - Equipara os vencimentos básicos do cargo de Auxiliar Administrativo (121-NA) ao do cargo de Agente Administrativo (201-NM), sem efeitos retroativos.

§ Único – Não serão ofertadas vagas do cargo de Auxiliar Administrativo em concurso público promovido pela Prefeitura, com a extinção do referido cargo no decorrer do tempo.

Art. 3.o - Equipara os vencimentos básicos do cargo de Auxiliar de Enfermagem (213-NM) ao do cargo de Técnico de Enfermagem (NM-212) sem efeitos retroativos.

§ Único – Não serão ofertadas vagas do cargo de Auxiliar de Enfermagem em concurso público promovido pela Prefeitura, com a extinção do referido cargo no decorrer do tempo.

Art. 4.o - Não serão ofertadas vagas dos cargos de Operador de Sistema de Água (128-NA); Digitador (205-NM); Técnico em Saneamento (208-NM); Professor de Magistério (206-NM), com a extinção dos referidos cargos no decorrer do tempo.

Art. 5.o - Ficam alterados os valores dos salários base dos cargos de acordo com os Anexos em que estão colocados, os quais passarão a ser os seguintes:

I - Anexo I: R$ 866,80

II - Anexo II: R$ 1.014,00

III - Anexo III: R$ 1.741,29

IV – Anexo IV: R$ 1.540,00

V – Anexo V: R$ 1.250,00

VI – Anexo VI: R$ 3.116,45 (20 horas)

R$ 4.674,68 (30 horas)

R$ 6.232,91 (40 horas)

VII – Anexo VII: R$ 1.800,00

Art. 6.o - Será concedido auxílio pecuniário, previsto no artigo 164, II, § 1.o da Lei Complementar n.o 016/03 aos servidores ocupantes de cargo efetivo de motorista, que estiverem na ativa, em exercício na função específica de condução de ambulância, e que preencher os requisitos estabelecidos em regulamento, sendo o valor do auxílio pecuniário fixado através de Decreto do Prefeito.

Art. 7.o - Fica assegurada gratificação no percentual de 10% (dez por cento) sobre os vencimentos básicos, aos servidores efetivos nomeados nos cargos dos Anexo I, II, III, IV e V, que concluírem curso superior.

Art. 8.o - Fica assegurada gratificação no percentual de 10% (dez por cento) sobre os vencimentos básicos, aos servidores efetivos nomeados nos cargos dos Anexo V, que concluírem curso de especialização, cujo conteúdo seja relacionado com as atribuições do cargo.

Art. 9.o - Ficam alterados os quadros demonstrativos de vagas dos cargos de provimento efetivo da Lei Complementar n.o 018/03, passando a vigorar os Anexos alterados que compõem esta Lei Complementar.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Porto Esperidião/MT, 19 de outubro de 2015.

Gilvam Aparecido de Oliveira

Prefeito Municipal [...]. (Id. 8156434, fls. 2/3).

Na data de 18 de fevereiro de 2016, em razão da ausência da publicação dos anexos houve a republicação da Lei Complementar do Município de Porto Esperidião no 90, de 6 de outubro de 2015:

Extrai-se dos holerites (Id. 8156431, fls. 6 e Id. 8156432, fls. 1/5), apresentados pelo impetrante que não houve o reajuste salarial de acordo com a Lei Complementar do Município de Porto Esperidião no 90, de 6 de outubro de 2015. É relevante anotar que o Município de Porto Esperidião nas informações pondera que “
o impetrante interpretou a LC 090/15 como se ela tivesse declarado a isonomia salarial entre os cargos de nível superior. Embora isso não esteja escrito.
” (Id. 8156459, fls. 2).

Nesse sentido, o Município editou a Lei Complementar no 95, de 13 de junho de 2017:

[...] O Excelentíssimo Senhor Martins Dias de Oliveira, Prefeito Municipal de Porto Esperidião, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais conferidas por Lei, faz saber, que a Câmara Municipal aprovou e sanciona a seguinte Lei Complementar:

Art. 1o Fica corrigido o artigo 5o da LC 090/15, de 06 de outubro de 2015, o qual passa a ter a seguinte redação:

Art. 5o - Ficam alterados e atualizados os valores dos salários base dos cargos de acordo com os Níveis em que estão colocados, os quais passarão a ser os seguintes:

I – Nível Fundamental R$ 976,43

II – Nível Médio (Lei Federal no 12.994 de 17/06/14 R$ 1.142,25

III – Nível Médio I R$ 2.010,57

III – Nível Médio II R$ 1.778,48

IV – Nível Médio III R$ 1.408,09

VI – Nível Superior R$ 3.598,37 (20 horas)

R$ 5.397,55 (30 horas)

R$ 7.196,74 (40 horas)

VII – Nível Superior – Auditor Publ Interno LCM no 028/08, de 28 de março de 2008. R$ 3.463,69 (40 horas)

VIII – Profissional do Magistério R$ 2.078,35 (30 horas)

Art. 2o- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Porto Esperidião/MT, 22 de junho de 2017.

Martins Dias de Oliveira

Prefeito Municipal (Id. 8156435, fls. 4).

Assim, verifica-se que a Lei Complementar no 95, de 13 de junho de 2017 especificou o valor do salário base tão somente do cargo efetivo de auditor público interno e nada mencionou acerca dos demais cargos de nível superior.

Em relação, a alteração do salário base do impetrante pela Lei Complementar do Município de Porto Esperidião no 90, de 6 de outubro de 2015, bem pontuou a sentença:

[...] Em suas manifestações, a autoridade impetrada, à fl. 62, alega que ‘para majoração dos vencimentos – salário base padrão – constante na LC 028/08 faz se necessária uma Lei que mencione expressamente a identificação do cargo (provimento efetivo de auditor público interno, de nível superior (NS), 40 horas) e o novo valor.’(sic).

Entretanto,
a literalidade expressa no artigo 5o, VI, da LCM 090/2015, não permite interpretação extensiva, restando claro o comando de alterar os valores dos salários base dos cargos, utilizando como critério de seleção, o nível em que estão colocados, fazendo tão somente a separação por carga horária de trabalho (20,30 e 40 horas)
.

Assim dispõe a LCM 090/2015, na sua nova publicação, conforme consta às fls. 43/44:

Art. 5o-
Ficam alterados os valores dos salários base dos cargos de acordo com os Níveis em que estão colocados, os quais passarão a ser os seguintes
:

I- Nível Fundamental R$ 866,80

II- Nível Médio (Lei Federal no 12994 de 17/06/2014) R$ 1.014,00

III- Nível Médio I R$ 1.741,29

IV-Nível Médio II R$ 1.540,00

V- Nível Médio III R$ 1.250,00

VI- Nível Superior R$ 3.116,45 (20 horas)

R$ 4.674,68 (30 horas)

R$ 6.232,91 (40 horas)

VII- Profissional do Magistério R$ 1.800,00 (30 horas)

Adiante, à fl. 44 - sequência 11, referência 311-NS- consta o cargo de auditor público interno no rol alusivo aos de nível superior
. Portanto,
caso fosse vontade do legislador e administrador em não contemplar o cargo de auditor público interno dentre os de nível superior, à época da edição da lei em baila, deveria de forma específica fazer esta alusão
, como o fizera com os profissionais do magistério ao criar uma categoria diferente independente do nível de formação de seus componentes.

Nesta senda, importante frisar que as exceções é que devem ser especificadas e tratadas com maiores detalhes explicativos. Não obstante as alegações da autoridade impetrada quanto à suposta intenção do legislador, o que emerge da simples leitura da norma é a evidente preferência em fazer uma classificação por nível, inclusive detalhando quais cargos compõem cada nível de formação. [...]. (Id. 8156553, fls. 1/2). [sem negrito no original]

Logo, é de se registrar que inaplicável, no caso, a Lei Complementar no 95, de 13 de junho de 2017 ao impetrante, ocupante atual do cargo, todavia será aplicada aos futuros ocupantes do cargo de auditor público interno. Em conclusão, não há que se falar em inconstitucionalidade da referida lei.

Quanto ao pedido de pagamento das diferenças salariais, anoto que é sabido que
o mandado de segurança não se traduz em sucedâneo da ação de cobrança, nos termos do artigo 14, § 4o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009. Precisos os verbetes no 269 e 271 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Supremo Tribunal Federal:

O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.

Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais, em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) não conhecer do recurso de
Martins Dias de Oliveira
; e

ii
) em reexame, retificar, em parte, a sentença para deferir parcialmente a segurança para tão somente determinar que o salário base do impetrante corresponda ao valor fixado na
Lei Complementar do Município de Porto Esperidião no 90, de 6 de outubro de 2015, em sua redação original, e o pagamento das diferenças salariais a partir da data da impetração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021